Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-49.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença de procedência. Recurso da seguradora ré. Cerceamento de Defesa. Inexistência. Recusa do pagamento sob a alegação de agravamento do risco. Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização securitária. Inteligência da Súmula no 620, C. STJ. Precedentes do E. STJ e desta C. 27a

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Sentença de procedência. Recurso da seguradora ré. Cerceamento de Defesa. Inexistência. Recusa do pagamento sob a alegação de agravamento do risco. Embriaguez do segurado que, na hipótese, não elide a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização securitária. Inteligência da Súmula no 620, C. STJ. Precedentes do E. STJ e desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Procedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.